Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-15.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010789-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANTONIA JHENIFER SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.400.301-20 (RECORRIDO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO SEGUIDO DE ENCERRAMENTO. INICIATIVA DO BANCO. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 235529764, na reclamação nº 1010789-15.2024.8.11.0003, do 2º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido, com condenação em dano moral.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- regularidade no encerramento da conta; - notificação prévia; - inocorrência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

A Recorrida alega ter sofrido suspensão/cancelamento de conta bancária (
conta salário
), sem notificação prévia, o que lhe teria causado danos.

De outro lado, a Instituição Financeira informa a notificação prévia (
id. 235529760 – p. 1
), bem como o desinteresse comercial na manutenção da relação comercial.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a
ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

No caso, a Recorrida não comprovou tratar-se de conta salário, muito menos da ocorrência de impedimento e/ou dificuldade na movimentação de eventual saldo/aplicação.

De outro lado, o documento de id. 235529760, indicado pela Recorrente, aparenta ser “carta AR digital”, ou seja, documento impresso pelos Correios de forma que a própria página, dobrada adequadamente, transforme-se no envelope que será entregue para o destinatário, evidenciando, em tese, o encaminhamento da “notificação prévia”.

Na página do Banco Central do Brasil, há informação resumida, das condições para encerramento de contas bancárias, sob o título “ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE”, de 26/3/2024 (
Res. nº 2.747/2000– art. 12
).

“O banco deve encerrar a conta quando verificar irregularidades nas informações prestadas, julgadas de natureza grave. Nas situações de CPF suspenso, cancelado ou nulo, a instituição financeira deve comunicar ao depositante a intenção de rescindir o contrato, estipulando prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá ser superior a noventa dias.
Além disso, o banco pode encerrar a conta por falta de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de contas bancárias são acordos livremente pactuados entre as partes. Nesse caso, porém, o cliente deve ser previamente informado
. O encerramento pela instituição não inclui a possibilidade de encerramento automático por desuso por parte do cliente nem por inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF).”
(https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/a-instituicao-financeira-pode-encerrar-a-minha-conta).

Grifei.

Assim, vigora, por enquanto, a tese da possibilidade da resilição do contrato de conta bancária, por iniciativa da Instituição Financeira, desde que, cumpridas das determinações reguladas pelo Banco Central.

No caso, portanto, demonstrado o encaminhamento da “notificação prévia”, que não foi impugnada validamente, e na ausência de prova de eventual prejuízo objetivo do consumidor, não há que se falar em ato ilícito indenizável.

Nesse sentido:

“Ementa: DECISÃO MONOCRÁTICA.

...
Por outro lado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a rescisão unilateral do contrato de contas bancárias pela instituição financeira, não sendo necessária a apresentação de justo motivo, desde que haja prévia notificação
, o que, não ocorreu no presente caso. A propósito: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTA CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
3. O encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. (...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp n. 1.749.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Assim, apesar de não se aplicar, na hipótese, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor nem se vislumbrar a necessidade de apresentação de justificativa para encerramento da conta-corrente pela instituição financeira, observa-se que não houve a devida comprovação da prévia notificação ao recorrido. Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 01 de junho de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(STJ – 3ª T - AREsp n. 2.342.963, Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJe 05/06/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (acerca da possibilidade da rescisão unilateral do contrato, bem como da inexistência de dano moral indenizável) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido
. 4.2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 1/3/2021 - DJe 3/3/2021). Grifei.

Por fim, registro que, na discussão sobre a aplicação, ou não, do art. 39, IX do CDC
à resilição unilateral de contrato de conta-corrente bancária por iniciativa da instituição financeira, tem-se o REsp 1.941.347, selecionado como representativo da controvérsia, cadastrada como TEMA 1.119, ainda pendente de julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 2.025/1993 DO CMN. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 39, INCISO IX, DO CDC À HIPÓTESE
. VEDAÇÃO À RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO OU SERVIÇO. 1. Controvérsia acerca da validade da resilição unilateral de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira, com base na Resolução CMN 2.025/1993. 2. Nos termos da Sumula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. Nos termos do art. 39, inciso IX, do CDC: "É vedado ao fornecedor de produto ou serviço [...] recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, [...]". 4. Necessidade de formação de precedente qualificado sobre a aplicabilidade do CDC à hipótese, tendo em vista a previsão de resilição unilateral na Resolução CMN 2.025/1993, gerando controvérsia acerca da regra de direito federal aplicável.
5. Questão afetada: "Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira". 6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015
.”
(STJ – 2ª S - ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.941.347/SP – rel. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 23/11/201). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para INDEFERIR os pedidos da inicial.

b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024